Tribunal: TJDFT
Processo: 0702366-12.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702366-12.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: MARILEIDE MOURA GONCALO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Banco Pan S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga em ação de busca e apreensão proposta pelo apelante contra Marileide Moura Goncalo (id 35088372). A apelação foi interposta sem que comprovado o recolhimento do preparo. Esta Relatoria determinou a intimação do apelante para que realizasse o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (id 35097748). O prazo transcorreu sem manifestação do apelante (id 35409963). É o relatório. O recurso de apelação não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. Foi oportunizado o recolhimento do preparo em dobro, nos moldes do que prevê o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. O apelante, por sua vez, deixou de proceder conforme o determinado. A apelação somente poderia ser conhecida se realizado o recolhimento do preparo. Reputa-se deserto o recurso quando não demonstrado o recolhimento do preparo quanto oportunizado. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, cumulado com o art. 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator